Tribunal: STF
Processo: ARE 1584128
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc. 17):

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DAS INVESTIGAÇÕES. 1 Rogando a Defesa pelo indeferimento das diligências requisitadas pelo Ministério Público e pelo arquivamento, de ofício, do Inquérito Policial, o que já foi feito na Decisão impugnada, nota-se a ausência de interesse recursal, levando, portanto, ao não conhecimento do Recurso. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2 Trata-se de poder-dever do Magistrado determinar o arquivamento do Inquérito Policial, ainda que de ofício, quando se verifica desmoderado lapso temporal transcorrido desde o início das investigações (mais de uma década), sem conclusão, visto que atua como protetor das garantias constitucionais na fase pré processual. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 24).
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 129, inciso I, da Constituição Federal (e-doc. 29).
Sustenta, em síntese, a impossibilidade do trancamento de ofício  pelos órgãos jurisdicionais das instâncias ordinárias das investigações, uma vez que diligência complementares ainda se fazem necessárias.
Acrescenta que 

“[à] luz do resultado do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6298, 6299, 6300 e 6305, pelo Supremo Tribunal Federal, (...) se estabeleceu que a baixa dos autos administrativos deve ser [precedida] de manifestação expressa do órgão ministerial, a quem incumbe o arquivamento dos autos investigativos, submetendo-o a posterior homologação judicial.”

Aduz o recorrente a ocorrência de uma inversão valorativa, uma vez que a questão alcança os “limites da atuação do Poder Judiciário no suposto controle da duração razoável das investigações (CF, art. 5º, LXXVIII), para que não se sobreponha ao interesse público e ao dever do Estado em apurar crimes graves e complexos, que, necessariamente, demandam algum tempo para a devida elucidação.”
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja determinado a o restabelecimento das investigações. 
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merce prosperar.
Consta dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar a prática do delito tipificado no artigo 168, §1º, inciso III do Código Penal (apropriação indébita circunstanciada), ocorrido no dia 18/02/2015 (BO 1237/2015; e- doc. 2, p. 3-5).
Ocorre que, segundo as peças do autos, em 25/01/2023, foi deferido o pedido de prorrogação por mais 90 dias para conclusão do referido inquérito policial postulado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (e-doc. 3, p. 24), sem que as investigações fossem concluídas. 
Cumpre destacar que o tribunal de origem manteve integralmente a decisão que determinou o arquivamento de ofício do inquérito policial, por entender que o ato decisório está em sintonia com a garantia constitucional da duração razoável do processo, conforme preconizado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e posição dos Tribunais Superiores.
Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 17):

“Nota-se que o presente Inquérito Policial tramita há vários anos, sem que houvesse a conclusão das investigações e consequente oferta de Denúncia pelo Ministério Público, o qual entende necessária a conclusão de algumas diligências a respeito da materialidade e indícios de autoria, para somente então formar a sua opinio delicti.
Na hipótese, infere-se que as investigações foram iniciadas, por Portaria, em 13/04/2015 (evento 03, f. 01/03), perdurando quase uma década, não ocorrendo, sequer, o indiciamento dos possíveis envolvidos.
Dessa forma, assim como fundamentado pelo Juiz, o prazo transcorrido desde o início do Inquérito e as diligências até então realizadas afrontam a garantia constitucional da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Nesse sentido, sabe-se que a Emenda Constitucional 45/2004, consagrou no rol de direitos fundamentais o princípio da razoável duração do processo, alterando o art. 5º da CF/88, que passou a vigorar acrescido do inciso LXXVIII, o qual verbera que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Além disso, a Decisão, além de muito bem fundamentada, está em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores que repudiam a perpetuação não exitosa de procedimentos investigativos.
A inteligência jurisprudencial, em síntese, reflete a possibilidade do Juiz arquivar, de ofício, o Inquérito Policial, livrando as partes de abusos por investigações que correm ad aeternum, dessa maneira, salvaguardando as garantias constitucionais contra a inércia da Acusação. 
Dessa forma, não merece reparos a Decisão recorrida, porquanto em sintonia com a garantia constitucional da duração razoável do processo, conforme preconizado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e posição dos Tribunais Superiores. 
Por fim, ressalta-se que o Órgão Ministerial possui poder fiscalizatório e investigatório, podendo expedir notificações, requisições de informações, exames periciais e documentos, junto às autoridades pertinentes (art. 26, I e II, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei nº 8.625/1993 – c/c art. 129, VII e VIII, da CF/88), diligências que podem ser implementadas quando evidenciada possível desídia da conclusão das investigações no âmbito policial.”

Embora louváveis os argumentos do Ministério Público estadual no sentido de ver preservada sua atuação na fase de investigações, o caso revela singularidades que autorizam conclusão em sentido diverso. Isso porque não se pode submeter o investigado indefinidamente à persecução penal, que também deve observar a regra da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
Para tanto, a legislação processual estabeleceu prazos para conclusão dos procedimentos de índole criminal, os quais, embora não peremptórios, se sujeitam ao princípio da razoabilidade, sob pena de violar-se o devido processo legal e outras garantias do investigado.
Acrescente-se que ao Ministério Público é conferida a faculdade de promover por si a investigação criminal, mas desde que observados os parâmetros legais e jurisprudenciais.
Na espécie, levando-se em conta a data de instauração do inquérito policial 13/04/2015 (e-doc. 2, p. 3) e a decisão por meio da qual foi determinado o arquivamento 18/07/2023 (e-doc. 4) tem-se o transcurso de mais de 8 (oito) anos, portanto, nitidamente irrazoável. 
Em virtude disso, a compreensão do Tribunal de Justiça do Estado de Goias quanto à possibilidade de o Juiz, em casos excepcionais, promover arquivamento de ofício encontra ressonância na Jurisprudência desta Corte, sem configurar desrespeito às balizas instituídas pela Constituição Federal, relativamente aos órgãos de persecução penal.
A esse respeito, destaco:

“EMENTA Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental. Decisão em que se determinou o arquivamento de inquérito. Não cabimento do recurso. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Súmula nº 283/STF. Preliminar rejeitada. Possibilidade de arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de requerimento ministerial. Duração prolongada das investigações. Ausência de indícios de materialidade e autoria. Ofensa ao sistema acusatório não verificada. Poder-dever do magistrado. Atuação como juiz de garantias. Controle jurisdicional da legalidade do procedimento formal de investigação. Prazo regimental de duração do inquérito: sessenta dias. Princípio constitucional da duração razoável do processo. Relatório de análise técnica dos sistemas Drousys e MyWebDay B produzido posteriormente ao arquivamento. Ausência de inovação do conjunto probatório. Inexistência de prova nova nos termos do art. 18 do CPP. Tentativa de dar continuidade a linha de investigação em curso. Intuito de burlar a determinação de encerramento das investigações. Recurso não provido. 1. Observa-se que o Ministério Público Federal, no recurso interposto, insurge-se tanto contra a possibilidade de arquivamento do inquérito de ofício – vale dizer, independentemente de pedido ministerial, como ocorreu nos autos – quanto contra as razões declinadas, no caso concreto, para se sustentar o arquivamento. Dessa forma, tenho por preenchidos os pressupostos recursais, porquanto atacadas as premissas primordiais sobre as quais se assenta a decisão recorrida. 2. O Regimento Interno da Corte dispôs expressamente sobre a possibilidade de arquivamento de autos de inquérito pelo Relator em determinadas hipóteses, independentemente de pedido formulado pelo Procurador-Geral da República (art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF). 3. Com base em tais dispositivos regimentais, foram arquivados inquéritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na duração prolongada das investigações, sem que das diligências empreendidas resultassem indícios suficientes de materialidade e autoria. Precedentes. 4. O arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como juiz de garantias. 5. Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade. 6. Ainda que o prazo regimental de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito não seja peremptório (art. 230, caput e § 1º, do RISTF), ele consiste em parâmetro necessário que não se pode perder de vista ao se apreciar, caso a caso, a legitimidade da prorrogação das investigações, notadamente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que consagrou, no rol dos direitos fundamentais, a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88). 7. No caso concreto, a investigação perdurou por 15 (quinze) meses, não se vislumbrando razão suficiente para se protelar ainda mais seu encerramento, até porque ela pouco evoluiu nesse período, consoante demonstrado na decisão agravada. 8. O relatório de análise técnica, confeccionado e apresentado após decisão em que se determinou o arquivamento do inquérito, não inova o conjunto de elementos informativos existentes nos autos até então. 9. Não há como se cogitar de aplicação do art. 18 do Código de Processo Penal - ressalvada na decisão agravada -, pois não se trata de prova de que teve notícia o Parquet, mas de tentativa, pura e simples, de se dar continuidade a linha de investigação que já estava em curso. 10. Está caracterizado o intuito do Ministério Público Federal de, deliberadamente, burlar a determinação judicial de encerramento das investigações, o que não se pode admitir, pois, como já advertido pela Corte, “o arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente” (Rcl nº 20.132/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/4/16 ). 11. Agravo regimental não provido (Inq nº 4391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/21)

Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGADO CONTRA A QUAL NÃO PROPOSTA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ESPECIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS À CONTINUIDADE DAS APURAÇÕES. TRANCAMENTO EX OFFICIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INSURGÊNCIA PROVIDA. 1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e do artigo 28 do Código de Processo Penal. Como consectário, o ordenamento jurídico e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaçam a modalidade tácita ou implícita do requerimento. Precedentes. 2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses excepcionais nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio, nos termos do art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Em revista aos autos, para além das referências contidas em depoimentos prestados por colaboradores da Justiça, o titular da ação penal se ressente de traçar qualquer linha de investigação paralela ou de indicar diligências que possam contribuir eficazmente na produção de evidências de remanescentes práticas delitivas, a partir do material indiciário já consolidado que, inclusive, deu ensejo ao oferecimento de denúncia sem a inclusão do agravante. 4. Agravo regimental provido para determinar, ex officio, o trancamento do Inquérito em relação ao agravante, ressalvada a possibilidade de retomada das investigações caso de novas provas se tenha notícia, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.(Pet nº 7791, Segunda Turma, Rel. Min Edson Fachin, DJe 10/3/20)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente